Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL CORREÇÃO DE OFÍCIO SEM EFEITOS INFRIGENTES.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada (art. 1.022 do CPC).
2. O erro material é passível de correção, a requerimento da parte, ou até mesmo de ofício, para corrigir equívoco contido no acórdão recorrido (art. 494, inciso I, do CPC).
3. Negou-se provimento ao recurso. De ofício, corrigiu-se o erro material para excluir a condenação em honorários recursais.